Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700857-33.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES, RAQUEL OLIVEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO – FUNDACRED contra decisão proferida em ação de execução movida em desfavor de VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES e de RAQUEL OLIVEIRA RODRIGUES. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício à B3 S.A., nos seguintes termos (ID 124528035): “Conforme já decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a expedição de ofício à B3 S.A. exige o esgotamento dos meios disponíveis à parte para localizar bens aptos à satisfação do crédito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GARANTIA. PENHORA. 10% DO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO D E OFÍCIOS À BOVESPA, CBLC E CETIP. MEDIDA EXCEPCIONAL. O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a penhora fixada no percentual de 5% a 10% do faturamento atende ao princípio da efetividade da execução. Precedentes. A requisição de expedição de ofícios à BOVESPA, CBLC e CETIP para fornecimento de informações, é medida excepcional, sendo cabível apenas quando a parte efetivamente demonstra ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 882723, 20150020138735AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/7/2015, publicado no DJE: 28/7/2015. Pág.: 230) Contudo, a hipótese não está demonstrada nos autos, mormente diante da ausência de pesquisa de bens imóveis, assim como não há o qualquer indício de que a pesquisa requerida tem a mínima possibilidade de sucesso. Dessa forma, e considerando que a atuação do Poder Judiciário pauta-se, entre outros princípios, na racionalidade, devendo destinar de forma efetiva os parcos recursos de que dispõe a fim de garantir a todos uma efetiva tutela jurisdicional, indefiro o pedido. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão de ID 115090320, de 09/02/2022. Documento Registrado, Datado e Assinado Eletronicamente Pelo(a) Juíz(a) de Direito Signatário(a)”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que a execução forçada é um ato privativo do Estado, que se realiza a partir da invasão da esfera patrimonial privada do devedor para promover, de forma forçada, o cumprimento da prestação a que tem direito o credor. Argumenta que a ordem de indisponibilidade postulada é amplamente aceita pela jurisprudência desta Corte e também pelas Cortes Superiores, havendo, inclusive, precedente sob o no REsp 1.799.572/SC, orientando didaticamente a forma de emprego da ferramenta cuja utilização se pretende. Assinala que a demora na prestação jurisdicional trará ainda mais prejuízo a credora, que permanece privada da contraprestação a que faz jus, fundamental à manutenção do Programa de Crédito Educacional que beneficia milhares de alunos anualmente, a partir da sistemática da rotatividade dos valores mutuados. Afirma que o executado pode possuir inúmeros títulos ou ações em seu nome, todavia, por estarem garantindo outras transações, a ordem retornará negativa, pois a Câmara de Ações poderia informar acerca da existência de alfo nessas condições a ser penhorado em momento oportuno. Alega que cada ativo/título possui um ciclo de liquidação específico, alguns D+0, outros D+3 e etc, assim, caso a ordem de bloqueio seja recebida pelo destinatário dentro desse ciclo o retorno será negativo, mesmo existindo registros da transação que está para ser liquidada. Aduz que a possibilidade de realizar pesquisas de bens, por meios que não se mostram convencionais, é uma conquista irrenunciável da sociedade e da Justiça e deve ser utilizado como instrumento para garantir ao jurisdicionado a celeridade processual e sob o manto do devido processo legal, a efetividade do processo, atribuindo maior respeito e confiabilidade à prestação jurisdicional. Discorre que as informações postuladas não são de caráter público, sendo assim necessária a intervenção do Poder Judiciário para que a demanda executória atinja a sua finalidade. Enfatiza que só terá conhecimento da efetividade ou não da pesquisa com a realização da mesma, não devendo ser presumido o resultado do uso de uma ferramenta que auxilia a exequente na busca de bens da parte executada, já que a credora já diligenciou por todos os meios disponíveis, mas todas eles infrutíferos. Com isso, pede a expedição de ofícios à Câmara de Ações e Renda Fixa (antiga CBLC), sob a gestão da B3 S.A para que seja possível localizar bens passíveis de penhora em nome dos agravados (ID 35885708). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 35886560), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator